Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ADESÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicias para: 1) determinar à demandada que cesse em definitivo qualquer ordem de desconto a ser realizado no benefício do previdenciário do autor, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado e, 2) condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 76,34 correspondente ao desconto indevido realizado. Em suas razões, o recorrente pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário.
2. A parte autora relata que é aposentado do INSS e que, em 02/04/2024 ao consultar a situação do seu benefício, foi informado pelo INSS que sofreu um desconto no valor de R$ 76,34, realizado pela requerida. Afirma, contudo, que não se associou à parte requerida e que realizou o bloqueio dos descontos, sem que tenha sido restituído o valor já descontado de seu benefício.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 63681723). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o desconto realizado de forma indevida no benefício previdenciário do recorrente enseja indenização por danos morais e a repetição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados.
III. Razões de decidir
5. Na espécie, reputam-se verdadeiras as alegações do recorrente, conforme art. 341 do CPC, porquanto a parte ré não impugnou especificamente os fatos alegados pelo autor, além de não ter apresentado qualquer prova da efetiva associação do autor à entidade ou da regularidade do desconto, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. À relação jurídica existente entre associação e associado não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando não se referir ao fornecimento de serviços pela entidade, de modo que, na espécie, inaplicável o parágrafo único do art. 42 do CDC, ou seja, não é cabível a repetição em dobro do valor descontado indevidamente do benefício do autor. Neste sentido, confira-se recente precedente deste E. TJDFT: (Acórdão 1905793, 07007738020248070005, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Quanto aos danos morais, pontua-se que o desconto indevido no benefício do recorrente ocorreu apenas uma vez e, ainda que o recorrente esteja em situação de superendividamento, não restou comprovado que o desconto do valor de R$ 76,34 foi suficiente para causar maior instabilidade nas finanças do autor e vulnerar atributos de sua personalidade. Não se trata de dano in re ipsa, cabendo ao autor comprovar o alegado (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça, conforme art. 99 do CPC.
9. A parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 63681723. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.